Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706939-72.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCA MARTINS DE MORAES, CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA APELADO: CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, GILCA MARTINS DE MORAES DESPACHO A autora/apelante, GILCA MARTINS DE MORAES, não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do apelo e nem requereu gratuidade de justiça (ID 73782629). Intime-se a autora/apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator